Tribunal: TJSP
Processo: 1010501-02.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões. Inocorrência. Simples irresignação com o resultado do julgamento. Via inadequada para o atendimento de insatisfação ou prequestionar a matéria quando ausentes os vícios do artigo 1022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.